Tribunal: TJDFT
Processo: 0700396-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. CANCELAMENTO DE COMPRA. CONCESSÃO DE CRÉDITO NA FATURA. AUSÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Cartão BRB S/A em face da sentença que o condenou, em solidariedade com o Banco de Brasília, a pagar R$ 76,44 à parte autora, a título de repetição de indébito, e R$ 5.000,00, referente à compensação por danos morais.

2. Em suas razões recursais (ID 59375959), o recorrente Cartão BRB S.A. postula, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, sustenta a inexistência dos danos materiais, visto que o valor integral da compra foi estornado. Sustenta, ainda, a não ocorrência de danos morais.

3. Recurso adequado e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 59375960 a 59375963). Contrarrazões apresentadas pela parte autora (ID 59375969) e pelo Banco de Brasília S.A. (ID 61231930).

4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

6. No caso dos autos, o consumidor recorrido efetuou, no dia 05/09/2023, uma compra de R$ 1.499,00 no site Mercado Livre, parcelada em dez vezes de R$ 149,90, em cartão de crédito vinculado ao Banco de Brasília. Posteriormente, solicitou o cancelamento da operação, que foi estornada pelo Mercado Livre em 22/09/2023 (ID 59375930). Tendo isso em vista, o Banco de Brasília concedeu crédito ao consumidor, na fatura de outubro/2023, correspondente ao valor total da compra (ID 59375925, pág. 2 - “Ajuste a Crédito”, no dia 22/09), porém continuou a realizar os descontos de R$ 149,90 mensais nas faturas seguintes (ID 59375926, 59375927 e 59375928).

7. A sentença impugnada, em que pese tenha reconhecido a legitimidade do lançamento das parcelas até o adimplemento total da dívida, condenou os requeridos ao pagamento solidário de danos materiais, no valor de R$ 76,44. Contudo, como apontado em recurso, o estorno na fatura do cartão de crédito foi realizado mediante a concessão de crédito no valor total da compra realizada, não subsistindo, desse modo, qualquer valor a ser pago pelos requeridos. Assim, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do recorrido.

8. Quanto aos danos morais, apesar das falhas de comunicação das instituições financeiras, não foi comprovada a ocorrência de danos graves à esfera extrapatrimonial do consumidor, como situações vexatórias, humilhantes, desonra ou constrangimentos. Em se tratando de circunstâncias que, conquanto desagradáveis, não ultrapassam os limites dos dissabores cotidianos, mostra-se incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Nesse sentido é a jurisprudência do SJT "o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (REsp no 606.382/MS).

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para excluir as condenações dos requeridos Banco BRB S/A e Cartão BRB S/A ao pagamento de danos materiais e à compensação por danos morais. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.